Tribunal: STF
Processo: ARE 1319827
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fls. 270-271, Doc. 1):
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO (1) TÍTULO EXECUTIVO ADVINDO DE AÇÃO COLETIVA DO SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA DO ESTADO DO PARANÁ. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 92/2002. AUDITORES FISCAIS POR TRANSPOSIÇÃO DE CARGO DE AGENTE FISCAL. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO OS ABRANGE. PRECEDENTES. APELAÇÃO (2). CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. APLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015. 
    1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste egrégio Tribunal de Justiça estabelece que os servidores detentores do cargo de Agente Fiscal, alçados ao cargo de Auditor Fiscal por transposição, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 92/2002, não detém legitimidade ativa para a execução do crédito declarado na Ação Coletiva de n. 824/2005, as chamadas “quotas de produtividade”.
    2. A divergência dos fundamentos das defesas oferecidas em sede de cumprimento de sentença, pela Procuradoria Geral, e em sede de manifestação na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5510, pelo Governador, não enseja condenação na pena de litigância de má-fé, a qual deve ser afastada. 
    3. “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (§ 11 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015).
    4. Recurso de apelação cível (1), dos Autores, conhecido, e, no mérito, não provido.
    5. Recurso de apelação cível (2), do Estado do Paraná, conhecido, e, no mérito, provido.”
    Opostos Embargos Declaratórios (Doc. 1, fl. 304), foram rejeitados (Vol. 1, fl. 339). 
    No apelo extremo (Doc. 1, fls. 358-375, e fls. 1-8, Doc. 4), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, alega-se violação ao art. 5º, XXXVI, da Carta Magna e inexistência de afronta ao artigo 37, II, da Constituição, sustentado, em suma, que (a) “em nenhum momento se pretendeu discutir, na ação principal, o enquadramento dos servidores nos cargos de Auditor”, ressaltando que “a matéria que foi debatida, e sobre a qual recai o manto da coisa julgada, é o direito de todos os aposentados e pensionistas ao recebimento das quotas excedentes do Prêmio de Produtividade” (fl. 375, Vol. 1); (b) a “matéria referente à suposta transposição do cargo de Agente Fiscal para o de Auditor Fiscal não tem o condão de interferir no direito ao recebimento do Prêmio de Produtividade”, pois “tal prêmio não é exclusividade dos Auditores Fiscais”, tampouco “foi criado pela Lei Complementar 92, que modificou a nomenclatura dos antigos Agentes Fiscais”, concluindo que “tal prêmio é direito assegurado a todos os integrantes do Grupo TAF desde 1978”(fl. 1, Doc. 4); (c) “a Lei Complementar 92, de 2002, realmente alterou a estrutura da carreira dos antigos Agentes Fiscais, atuais Auditores Fiscais” sendo certo “que, ainda que o d. Juízo a quo entenda que algumas das modificações produzidas teriam afrontado os termos da Constituição Federal, os direitos adquiridos sob o manto da legislação anterior e reproduzidos na nova lei não poderão ser negados pelo Poder Judiciário” (fl. 2, Vol. 4); (d) “a afirmação de que não houve o enquadramento dos recorrentes no cargo de auditores também não pode ser tomada como fundamento para afastar a condição de legitimidade ativa na presente execução”, pois “conforme se verifica nas Fichas Financeiras juntadas à exordial, todos eles recebem seus proventos na qualidade de auditores” (fl. 2, Vol. 4); e (e) a manutenção do acórdão recorrido implica evidente violação ao instituto da coisa julgada, em detrimento do princípio da segurança jurídica.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando os óbices previstos nas Súmulas 279 e 282, ambas do STF (fl. 33, Doc. 4). 
    No Agravo (fl. 53, Doc. 4), a parte agravante refuta os fundamentos da decisão agravada e repisa, no mais, os argumentos desenvolvidos no apelo extremo. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, na presente hipótese, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 272- 276 , Doc. 1)
    “No caso concreto, sub judice, tem-se que a demanda, inicialmente, foi proposta por servidores públicos estaduais que, originalmente, detinham o cargo de agente fiscal e foram alçados ao cargo de auditor fiscal, através da transposição estabelecida na Lei Complementar Estadual n. 92/2002, e pretendem a execução do débito declarado na ação coletiva n. 824/2005.
    Na referida ação coletiva, houve reconhecimento do dever do Estado do Paraná em conceder aos auditores fiscais a verba chamada de prêmio (ou quotas) de produtividade. 
    Todavia, diante da natureza da origem do cargo, então, ocupado pelos Autores, o douto Magistrado entendeu pela ilegitimidade ativa, eis que a verba discutida seria destinada àqueles cuja investidura originária no cargo tenha se dado por concurso público, nos seguintes termos:
    […]
    Todavia, o entendimento jurisprudencial consolidado no egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná estabelece que as verbas de prêmio, ou cotas, de produtividade, aqui, perseguidas não são extensíveis aos servidores aposentados que sejam detentores do cargo de auditor fiscal por transposição, em perfeita consonância com a respeitável decisão judicial, ora vergastada, ante à inconstitucionalidade do diploma legal, nos seguintes termos, in verbis:
    […]
    De tal sorte, tendo-se em conta, senão, que os Apelantes são detentores de cargos oriundos de transposição, verifica-se que não lhes é extensível a verba perseguida, nos termos da recente e massiva jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná supratranscrita, razão pela qual, não comporta qualquer reforma a respeitável decisão.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Por fim, a solução desta controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local que tratou da transposição dos cargos de Agente Fiscal para Auditor Fiscal (Lei Complementar Estadual 92/2002), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, vejam-se as decisões proferidas no ARE 1.271.780, Rel. Min ROBERTO BARROSO, DJe de 6/8/2020; ARE 1.269.862, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/8/2020; e ARE 1.268.749, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/7/2020, essa última assim ementada:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.268.749, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/7/2020)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente